Tribunal: CARF
Processo: 10280.005006/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.005006/2008-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE RAUL CARDOSO MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 45/49), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.047,38 para saldo
de imposto a pagar de R$12.180,89. A notificação noticia deduções indevidas de despesas
médicas e de previdência privada e Fapi, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 29/9/2008, às fls.
2/43 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- encontra-se com saúde fragilizada e como conseqüência nos últimos seis anos
lhe tem sido determinado pelos médicos especialistas com que desenvolve
tratamentos constantes internações, exames e uso de medicamentos para obter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005006/2008-93
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005006/2008-93

melhor qualidade de vida, conforme comprova com os atestados e declarações
fornecidos pelos mesmos.
- por esse motivo tem sido onerado todos os anos com elevadas despesas
médicas, além do plano de saúde, que cobre basicamente consultas e exames,
dai por que tem havido necessidade de pagamentos efetuados diretamente a
profissionais e casas de saúde.
- esclarece que anteriormente já havia apresentado à Auditora da Receita de
Belém comprovantes de pagamentos efetuados a Dra. Clara Emilia Barros.
- com relação à previdência privada, comprova com cópia do documento
fornecido pela empresa Brasil Previ, CNPJ n° 27.665.207/0001-31, que foi o
beneficiária do pagamento.
- diante do exposto, requer a improcedência do lançamento
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 58/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a titulo de dedução do IRPF, aquelas despesas que se encontrem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância cancelou parcialmente a glosa de despesas
médicas e restabeleceu integralmente à dedução de contribuições à previdência privada e Fapi.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/1/2011 (fl. 65), o contribuinte, em
14/2/2011 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 66/77, indicando a juntada de novos
recibos emitidos pelo profissional de saúde, de forma a suprir as falhas apontadas na decisão
proferida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litigio recai sobre as despesas médicas informadas com o profissional Delidio
Soares Junior, no montante de R$3.000,00. Na apreciação da impugnação e dos documentos
juntados (fls. 34/36), a decisão recorrida registrou:
Quanto aos recibos, às fls. 32/34, que teriam sido emitidos por Delídio Soares
Junior, no valor de R$ 1.000,00 cada, relativos a serviços prestados nos meses
de junho, setembro e dezembro/2003, verifica-se a ausência de identificação e
registro do profissional prestador do serviço e falta de endereço da clinica de
fisioterapia. Nem mesmo o laudo apresentado às fls. 10 supre as omissões do
recibo, pois a identificação do emitente é apenas informada com uma rubrica, o
que suscita dúvida de se tratar de profissional devidamente habilitado, razão
pela qual se mantém a glosa de despesas médicas no valor de R$ 3.000,00.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.005006/2008-93

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Dessa feita, a decisão recorrida corretamente rejeitou os recibos do profissional
mencionado, visto que não permitiam sequer assegurar que se tratava de profissional elencado no
texto legal e não consignavam o endereço do profissional, requisito legal para sua aceitação.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta novos recibos emitidos pelo
profissional, os quais se revelam hábeis para justificar as despesas glosadas (fls.67/69).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital